Tribunal: TJSP
Processo: 1504948-08.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504948-08.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MILTON
DE CAMPOS e DANIEL DE AZEVEDO MANOEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504948-08.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 49.855
Apelação Criminal no 1504948-08.2020.8.26.0228
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca da SÃO PAULO
24a Vara Criminal
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: DANIEL DE AZEVEDO MANOEL
MILTON DE CAMPOS

Os réus foram processados como incursos no
artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 29 de fevereiro de 2020, por
volta das 10h15, na Rua Antônio de França e Silva, altura do imóvel
de no 10, Sapopemba, Comarca de São Paulo, quando, agindo em
concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
mediante grave ameaçada exercida contra a vítima Raul Marcel
Pereira Lopes, tentaram subtrair, para eles, uma carga de cigarros da
empresa Souza Cruz, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade. Após a devida instrução, a
ação foi julgada improcedente, para absolvê-los com base no artigo
386, inciso VII do CPP (fls. 187-190).
Inconformada, apela da sentença a acusação,
pretendendo, em suma, a condenação dos réus nos termos da
denúncia (fls. 202-207).
Contrarrazões às fls. 217-220.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo improvimento do apelo (fls. 234-237).
É o relatório.
Indagados pelo juízo quanto às imputações,
os réus negaram os fatos, alegando estivessem juntos no veículo
Ford/Fiesta na data dos fatos, tendo passado em um local onde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504948-08.2020.8.26.0228 -Voto no
3
veículo foi filmado por câmeras de segurança. Informaram, ainda,
que chegaram a ver o veículo da vítima, mas passaram direto, sendo
abordados logo em seguida por policiais, os quais lhes disseram que
era abordagem de rotina, no entanto, depois, foram informados que
eram suspeitos deterem praticado um roubo (arquivo audiovisual).
Sob o crivo do contraditório, o policial
Niwman relatou que souberam da ocorrência da tentativa de um
roubo, via rádio, sendo informado que quatro indivíduos, dois
indivíduos em cada veículo, um deles num Celta prata e outro num
Fiesta branco, eram os autores do delito. Informaram, ainda, terem
ido até o local indicado e, em diligências viram o veículo Fiesta, com
os dois réus, sendo ambos abordados. Disse que a vítima os
reconheceu no distrito policial como sendo as pessoas que teriam
tentado abordá-la quando estava parada para fazer entrega da
mercadoria, somente não tendo se consumado o roubo porque ela
logrou fugir. Ao serem questionados, os réus admitiram, apenas para
os policiais, a tentativa de roubo (arquivo audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento Vitor
Donizete (arquivo audiovisual).
De sua parte, a vítima Raul, em juízo,
informou estivesse fazendo uma entrega na data apontada na inicial,
quando dois indivíduos tentaram assaltá-la, tendo eles saído de um
veículo Celta, ido até seu veículo e batido no vidro, no entanto, logrou
fugir sem que nada fosse roubado. Informou ainda que cerca de meia
hora depois necessitou voltar ao mesmo local para pegar a nota fiscal
da entrega que havia feito, quando, então, viu que saíram dois
indivíduos - os réus - de um veículo Ford/Fiesta branco, e vieram em
sua direção, tendo novamente fugido sem que nada fosse subtraído.
Informou que funcionários do monitoramento conseguiram ver as
tentativas de roubo e acionaram os policiais. Questionada, a vítima
respondeu que os apelados não chegaram a anunciar o crime e
tampouco chegaram perto dele (arquivo audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504948-08.2020.8.26.0228 -Voto no
4
Inicialmente,
não
se
pode
descrer
de
depoimentos de policiais, apenas porque estão investidos dessa
condição. Seus testemunhos valem como quaisquer outros e, se não
provado algum interesse pessoal na prisão dos acusados, ou algum
motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações, não podem ser
postos em dúvida acerca daquilo que informam. Se coerentes na
essência dos relatos que fizeram, revelando o mesmo conteúdo
informativo, esses testemunhos são convincentes para prova do fato
imputado.
É certo, contudo, que em processos como
este, é de se exigir maior rigor do conteúdo da prova colhida, que não
pode apresentar discrepâncias.
Para que a prova testemunhal seja válida
para fundamentar a conclusão acerca do crime em questão, é
necessário que se reporte a fatos que o induzam.
Não se exclui a possibilidade de que a
situação com a qual os policiais se depararam pudesse indicar o
envolvimento dos réus quanto ao crime imputado. Contudo, não é
lícito arrimar a acusação apenas nessa indicação, como prova
absoluta do ilícito penal, se não houver outros indícios que a
emprestem credibilidade. Isso facilitaria injustiça na imputação, por
motivos mesquinhos quaisquer, na medida em que não está fundada
em elementos seguros de prova.
Entretanto, em que pese a verossimilhança
dessas suspeitas, da forma como realizada a prisão, nada foi
constatado para configurar a certeza quanto à autoria delitiva do
crime narrado.
Nesse sentido, como bem anotado pela Douta
Procuradoria Geral de Justiça: “Ainda que se considere que a intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504948-08.2020.8.26.0228 -Voto no
5
dos apelados era de assaltar o ofendido, pelos relatos deste, os
acusados não chegaram sequer a iniciar a conduta delituosa, não
podendo o ocorrido ser considerado como tentativa, mas, no máximo,
como atos preparatórios, os quais não são puníveis.” (fl. 236).
Ao se admitir que os autores da prisão
sirvam como testemunha do fato, o juiz não pode ser complacente
quanto à apreciação de seus depoimentos. Se divergentes, a ponto de
permitir que a tese da defesa pareça plausível, há dúvida relevante
que deve ser tomada em favor dos réus.
Não havendo outra prova segura, senão o
testemunho dos agentes - posto que a vítima, no mesmo sentido,
tenha negado qualquer conduta penalmente típica aos agentes,
limitando-se a relatar que ambos desceram de um veículo Ford Fiesta
branco e caminharam na direção do caminhão que ela ocupava - a
conclusão sobre a autoria delitiva do roubo narrado não pode ser
tomada como fato inconteste no processo.
Em verdade, o máximo que se conseguiu da
prova colhida foi extrair a mera possibilidade de que os ora apelados
estivessem em vias de executar o crime. Isso, contudo, não é o
bastante para a condenação. Se duas hipóteses contrárias ganham
ares de probabilidade, a conclusão é de que a prova não é segura
para condenar.
Portanto,
inexistente
nos
autos
prova
suficiente que vincule os réus ao crime narrado, era mesmo o caso de
ser proclamado o non liquet, nos termos da sentença.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público, para manter a respeitável decisão de
primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator